Tribunal: TJSP
Processo: 1500619-30.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, § 2o, incisos II e V, cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Emprego de arma de fogo para subtração de veículo, de casal que trafegava em via pública e foi surpreendida, também por um casal de agentes. Mérito. Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Vítimas que não

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, § 2o, incisos II e V, cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Emprego de arma de fogo para subtração de veículo, de casal que trafegava em via pública e foi surpreendida, também por um casal de agentes. Mérito. Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Vítimas que não conseguiram reconhecer o réu. Porém apreensão, em flagrância, logo após o delito, em posse da res furtiva. Admissão aos servidores policiais no momento da abordagem. Palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida. Majorantes bem demonstradas. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia que não impedem o reconhecimento. Pedido de desclassificação para receptação ou tentativa. Impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto, com plena inversão da posse do bem. Dosimetria das penas que não comporta alteração. Reconhecimento da confissão mantido sob pena de reformatio in pejus. Preponderância da agravante da reincidência. Inteligência do artigo 67 do Código Penal. Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP). Regime fechado mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.